Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-10.2015.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-10.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE WASSEM OSTI - CPF: 319.977.401-68 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE IPVA E DÉBITOS DE LICENCIAMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FURTO OU DESMANCHE DOS VEÍCULOS - ÔNUS DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

2. Não havendo provas do furto ou desmontagem dos veículos ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MARLENE WASSEM OSTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que,
nos autos n° 0000285-10.2015.8.11.0026,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Aduz a recorrente que seu falecido esposo foi proprietário de dois veículos, quais sejam, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1998/1998, cor azul, placa JZV 2401 e uma camioneta GM/Chevrolet C-10, cor amarela, placa JYB 3924, as quais permanecem registradas sob o nome do de cujus, entretanto, relata que a motocicleta foi furtada há 12 (doze) anos, bem como o veículo C-10 foi desmanchado há 20 (vinte) anos.

Em suas razões recursais, argumenta que os veículos não estão em circulação, motivo pelo qual entende ser indevida e ilegal a cobrança de taxas e impostos, requerendo, assim, a certidão negativa de débito fiscal em nome de seu falecido cônjuge.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 109681029.

Desnecessária a
intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MARLENE WASSEM OSTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que,
nos autos n° 0000285-10.2015.8.11.0026,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega a recorrente que seu falecido esposo foi proprietário de dois veículos, a saber, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1998/1998, cor azul, placa JZV 2401, e uma camioneta GM/Chevrolet C-10, cor amarela, placa JYB 3924. No entanto, informa que a motocicleta foi furtada há 12 (doze) anos, e o veículo C-10 foi desmanchado há 20 (vinte) anos. Ambos os veículos permanecem registrados em nome do falecido.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que os veículos em questão não estão em circulação, sendo, portanto, indevida e ilegal a cobrança de taxas e impostos relacionados a eles. Nesse sentido, a parte requer a emissão de certidão negativa de débito fiscal em nome de seu falecido cônjuge, comprovando assim a regularidade fiscal em relação aos referidos veículos.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que não há prova robusta quanto o alegado furto da motocicleta Honda CG 125 Titan, haja vista ter sido noticiado às autoridades, via boletim de ocorrência, tão somente em 2014, poucos meses antes de propor a presente ação, bem como não haver qualquer outra comprovação quanto ao alegado furto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
-
ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIV
IL
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.

Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1005032-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
JUNTADA TÃO SOMENTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

O boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1007484-91.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021

Assim, não se pode presumir, com base em meras alegações, de que os veículos que se encontram registrados em nome do falecido esposo da recorrente não sejam de sua propriedade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. (Ap 88252/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Desse modo, muito embora a recorrente afirme que o veículo não está mais sob posse há pelo menos 20 (vinte) anos, não comprovou o alegado furto da motocicleta Honda CG 125 Titan, muito menos do desmanche do veículo Chevrolet C-10.

Note-se que competia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

Lado outro, não resta dúvida de que o fato gerador do IPVA e do licenciamento é a propriedade do veículo automotor, portanto, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo dos referidos impostos, bem como dos demais débitos, é do proprietário do bem. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da TRANSFERÊNCIA e/ou da comunicação da venda do VEÍCULO ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do VEÍCULO.A partir da Emenda Constitucional nº 80/2014 não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, como se vê da redação do artigo 134, caput e §4º, da Constituição Federal, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram-lhe conferidas as prerrogativas da Magistratura, bem como estabelecido que prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (N.U 0002392-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/7/2019, publicado no DJE 19/7/2019) (Destaquei).

Quanto à alegação da apelante em relação ao veículo Chevrolet C-10 ter virado sucata, irrecuperável ou definitivamente desmontado, haja vista suas peças terem sido reutilizadas em uma draga de carimpo, o CTB estabelece o procedimento para efetuar a baixa:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Dispõe, ainda, a Resolução 11/98 do Contran:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II- veículo definitivamente desmontado;

III- sinistrado com laudo de perda total;

IV- vendidos

ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.(...)

Art. 5º. A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição [destaquei].

Dessa forma, inexistindo qualquer comprovação cabal da do furto da motocicleta, bem como do desmanche do veículo C-10, necessária a manutenção da responsabilidade do de cujus Dário Osti pela propriedade e débitos fiscais discutidos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil,

contudo, suspendo a exigibilidade em relação a parte recorrente, conforme artigo 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023